Tribunal: TJSP
Processo: 0021883-18.2021.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Agravo em execução penal – Descumprimento de condições do livramento condicional – Ausência de sustação antes do término da pena – Aplicação da súmula 617 do STJ – Transcorrido o período de prova sem revogação, deve ser extinta a punibilidade do sentenciado – Recurso a que se nega provimento.